Tribunal: TJES
Processo: 0026070-91.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026070-91.2017.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: SEBASTIAO ANIZIO DA SILVEIRA GONCALVES
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

D
IREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE QUE DEU CAUSA À AÇÃO DEVE SER CONDENADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
PARTE AUTORA QUE FOI INDUZIDA EM ERRO. INDEVIDA CITAÇÃO POR EDITAL. EXECUTADO QUE HAVIA SIDO CITADO PESSOALMENTE EM MOMENTO ANTERIOR
.
IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR AO AUTOR A RESPONSABILIDADE PELA PROPOSITURA DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Os ônus sucumbenciais, que abarcam honorários advocatícios e custas processuais, devem ser estabelecidos levando em conta os princípios da sucumbência e da causalidade.

2.
Em hipótese na qual não houve vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem ser suportados de acordo com o princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à propositura da demanda deve suportá-los.

3.
O que gerou a propositura dos embargos à execução foi a indevida citação por edital, que se deu por equívoco do Judiciário e do próprio Município, que requisitou a modalidade citatória quando já havia ocorrido anterior citação pessoal. Considerando que o embargante ajuizou a demanda em razão de erro em sua citação, não é cabível que lhe seja imputada a responsabilidade pela propositura da ação.

4
.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
, contra sentença (fls. 11/12 – ID 3314922) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
, ajuizado por
SEBASTIÃO ANIZIO DA SILVEIRA GONÇALVES
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, afastando a condenação em honorários advocatícios, considerando que foi o erro do Judiciário que causou o ajuizamento da demanda.

Em suas razões recursais (fls. 14 e seguintes – ID 3314922), o apelante argumenta que quem deu causa à propositura da ação foi a parte autora, ora apelada, motivo pelo qual devem arcar com os honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões (fls. 22 e seguintes – ID 3314922), o apelado argumentou pelo não provimento do recurso, sob fundamento de que foi o próprio recorrente quem gerou a propositura dos embargos à execução, ao requerer a indevida citação por edital.

Pois bem. De início, ressalto que os ônus sucumbenciais, que abarcam honorários advocatícios e custas processuais, devem ser estabelecidos levando em conta os princípios da sucumbência e da causalidade.

Em relação ao primeiro, tem-se que os ônus de sucumbência devem ser suportados por aquele que sucumbiu na causa, isto é, aquele que foi vencido no feito.

Todavia, em hipótese na qual não há vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem ser estabelecidos de acordo com o princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à propositura da demanda deve suportá-los.

Senão, vejamos o entendimento da jurisprudência pátria:

[...]
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade.
[...] (RESP 1836703/TO, Rel. Ministra nancy andrighi, terceira turma, julgado em 06/10/2020, dje 15/10/2020; agint no aresp n. 1.992.135/SP, relator ministro marco buzzi, quarta turma, julgado em 28/3/2022, dje de 31/3/2022).

[...]
Ora, cabe ao próprio contribuinte zelar pela correção das informações encaminhadas ao Fisco. É sabido que a imposição dos ônus processuais se pauta pelo princípio da sucumbência, associado ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.
[...] (STJ; AgInt-AREsp 2.178.825; Proc. 2022/0234608-8; RJ; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; DJE 11/04/2023)

[...]
Princípio da causalidade e princípio da sucumbência, ou seja, aquele que deu causa a instauração do processo ou incidente deve arcar com os encargos decorrentes.
Inteligência do disposto no artigo 85, §1º e 7º, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; AI 2005832-77.2023.8.26.0000; Ac. 16635385; Ourinhos; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcelo Berthe; Julg. 05/04/2023; DJESP 12/04/2023; Pág. 2)

Assim, uma análise apressada da demanda poderia levar à conclusão de que o apelado é quem deu causa ao ajuizamento da ação, tendo em vista tratar-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
, que possui natureza jurídica de ação autônoma, com finalidade impugnar execução fiscal correlata.

Ocorre que, verifica-se que o presente processo foi ajuizado com base em suposta nulidade da citação de
SEBASTIÃO ANIZIO DA SILVEIRA GONÇALVES,
realizado por edital, nos autos da execução fiscal número 0006317-26.2012.8.08.0024.

Ato seguinte, o julgador constatou que o executado (embargante), já havia sido citado pessoalmente na execução fiscal, de modo que a citação por edital e consequente nomeação de Defensoria Pública para atuar como curadora especial, restaram indevidas.

Logo, o magistrado revogou a nomeação da Defensoria Pública, o que resultou na extinção da presente demanda sem resolução do mérito. Nesse sentido, destaco excerto da sentença, que explicita a controvérsia:

[...]
Conforme relatado, no feito da execução fiscal, revoguei a nomeação da Defensoria Pública para atuar como curadora especial do embargante, ao constatar que o executado restou devidamente I citado pessoalmente, tendo inequívoca ciência da demanda que tramita contra ele, não se aplicando, portanto, o regramento contido no art. 72, lI, CPC
.

Dessa forma, não mais subsiste a capacidade postulatória da Defensoria: Pública em defender os interesses do embargante na condição de curadora especial.

Assim, alternativa não resta senão a extinção do feito, sem resolução de mérito.

Não há de se falar em custas e condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que foi o erro do Judiciário que causou o ajuizamento dos embargos, logo, não há ~ue se imputar ônus para i as partes
.

Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nds termos art. 485, VI, do CPC, por ausência de capacidade postulatória da Defensoria Pública dm atuar como curadora I especial do embargante. [...]

Ora, o que gerou a propositura da ação autônoma de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
em análise foi a indevida citação por edital, que se deu por equívoco do Poder Judiciário e do próprio ente público apelante, que requisitou a referida modalidade citatória, quando já havia ocorrido anterior citação pessoal do executado.

Assim, considerando que o apelado embargante (executado) ajuizou a presente demanda em razão de erro em sua citação por edital, entendo que não é cabível que lhe seja imputada a responsabilidade pela propositura da ação, sob pena de ser penalizado por equívoco a que não deu causa.

Via de consequência, não vejo como alterar a conclusão adotada pelo julgador sentenciante, ao afastar a possibilidade de condenação do apelado em honorários sucumbenciais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
, para
NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/04/2023 às 13:53:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46022819042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR